Tribunal: TJDFT
Processo: 0719320-14.2019.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL c/c PARTILHA DE BENS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. VÍCIO. JULGADO. AUSÊNCIA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, por novel legislativo, a correção do erro material.
2. Havendo compatibilidade lógica entre os fundamentos e o dispositivo do decisum não se configura o vício de contradição no julgado.
3. A via estreita dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, não permite, por si, o reexame da matéria debatida e decidida, conjectura que reclama outra espécie de recurso.
4. Na espécie, o embargante aponta omissão na ausência de aplicabilidade dos arts. 2o, 141 e 492 do CPC, bem como no alcance da presunção relativa de que se reveste o reconhecimento da revelia, olvidando-se do enfeixamento dessas regras como corolário do devido processo legal, consoante a inteligência de que “A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé.” (art. 322, § 2o do CPC).
5. Embargos de declaração rejeitados.